Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E SALDO DE FGTS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está condicionada ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Ainda que se considere a possibilidade de penhora parcial de verbas remuneratórias, não se justifica a requisição de dados do executado junto ao INSS na hipótese em que o exequente não demonstra a impossibilidade de obtê-los sem o concurso judicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011.
III. Benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, não são passíveis de constrição, ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a Resolução CNJ 584/2024, ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial são limitadas aos sistemas eletrônicos disponíveis.
V. Saldo de FGTS é detectado pelo SISBAJUD, nos termos do artigo 24, inciso VIII, do REGULAMENTO DO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar sua existência.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.